Tribunal: TJSP
Processo: 1007697-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência. Recurso dos embargantes.

SUCUMBÊNCIA. Concessão da gratuidade judiciária aos embargantes. Suficiente comprovação que o valor mantido em conta pela autora decorreu do pagamento acumulado de verba alimentar, com elevados custos médicos e sem fonte de renda estável. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência. Recurso dos embargantes.

SUCUMBÊNCIA. Concessão da gratuidade judiciária aos embargantes. Suficiente comprovação que o valor mantido em conta pela autora decorreu do pagamento acumulado de verba alimentar, com elevados custos médicos e sem fonte de renda estável. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural não elidida, na forma do art. 99, § 3o do CPC. Reversão da sucumbência exclusivamente a desfavor da parte ré. Acolhimento da tese de impenhorabilidade do imóvel, cujo valor orientou a atribuição do valor da causa. Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC. Recurso provido.